Tribunal: TJDFT
Processo: 0725363-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725363-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARIA ANTONIA DE RESENDE SOUSA, LUCIANA ANGELICA DE SOUSA, ADRIANE DE SOUSA LIMA, GERSON ANDRE DE SOUSA FILHO AGRAVADO: GILSON MARCOS BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: MOACIR RODRIGUES XAVIER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que manejam os agravantes em desfavor do agravado, acolhendo a impugnação por ele aviada, ao fundamento da subsistência de excesso de execução decorrente da inserção, nos cálculos referentes ao crédito exequendo, dos valores relativos a custas e honorários de sucumbência, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator